Tribunal: TJSP
Processo: 2260623-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Pessoa física. Reforma da decisão. Agravante logrou comprovar a hipossuficiência alegada. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Lei no 14.181/21. Ainda que a renda inferior a três salários mínimos não seja, por si só, razão para o deferimento do benefício, a hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Pessoa física. Reforma da decisão. Agravante logrou comprovar a hipossuficiência alegada. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Lei no 14.181/21. Ainda que a renda inferior a três salários mínimos não seja, por si só, razão para o deferimento do benefício, a hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento restou demonstrada pelos elementos juntados. Recurso provido.